Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25 de agosto de 2021, estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o prazo de suspensão da execução.
2. A inércia do credor no sentido de adotar as providências necessárias para a retomada do curso processual durante o curso do prazo de prescrição ocasiona a extinção de sua pretensão executiva.
3. É inaplicável o princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente de ofício em razão da alteração do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil promovida pela Lei n. 14.195/2021.
4. Apelação desprovida.